Tribunal: TJMT
Processo: 1040004-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040004-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), VALDESON MANOEL SEBASTIAO - CPF: 001.656.391-30 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MOACYR PINTO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como MOACYR PINTO DE MAGALHAES - CPF: 006.599.671-20 (EMBARGANTE), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (EMBARGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANA VILMA DOS SANTOS - CPF: 040.001.191-33 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para vedar o aproveitamento de prova emprestada oriunda de processo cuja instrução foi anulada, bem como afastar a suspensão da ação de usucapião especial rural.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão, especialmente quanto aos efeitos da anulação da sentença sobre as provas produzidas e à possibilidade de seu reaproveitamento.

III. Razões de decidir

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, sendo inviável a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito ou para simples prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento para cassar decisão proferida nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural n. 1002937-50.2023.8.11.0010, vedando a utilização de provas emprestadas oriundas de ação anteriormente anulada e determinando o regular prosseguimento do feito com nova instrução probatória.

Os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese, que a anulação da sentença não implicaria, automaticamente, a invalidação das provas produzidas, bem como defendem a possibilidade de ratificação ou reaproveitamento do acervo probatório.

Requerem, ainda, para fins de prequestionamento, o pronunciamento expresso acerca da interpretação e aplicação dos arts. 188, 277, 283, 489, §1o, IV, 995, 1.022 e 1.029, §5o, do Código de Processo Civil, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da economia processual e da duração razoável do processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, especialmente quanto aos efeitos da anulação da sentença proferida na ação conexa e à impossibilidade de aproveitamento das provas ali produzidas.

Consoante se extrai do acórdão embargado, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram expressamente enfrentadas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

De forma clara e coerente, consignou-se que a anulação da sentença proferida na Apelação Cível n. 1000406-25.2022.8.11.0010 alcançou a fase instrutória com determinação expressa de reabertura da instrução probatória e julgamento conjunto das ações conexas, inviabilizando, por consequência lógica, o aproveitamento das provas produzidas no processo anulado.

O a
resto
também foi explícito ao afastar a suspensão do feito, diante da inexistência de efeito suspensivo automático em recurso especial não admitido, nos termos dos arts. 995 e 1.029, §5o, do CPC.

Assim, a pretensão dos embargantes revela inconformismo com o entendimento adotado, buscando, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que os embargos não
se prestam
para
o único fim de
prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
não existe nenhum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026